Tribunal: TJPA
Processo: 0825092-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825092-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADO: CONSIGMA CRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825092-09.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A. e CONSIGMA CRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Indeferimento de tutela de urgência para suspensão de descontos em proventos de aposentadoria. Ausência de periculum in mora. Lapso temporal superior a dois anos entre os fatos narrados (2022) e o ajuizamento da ação (2024). Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional nº 0811879-37.2024.8.14.0301, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Itaúcard S.A., com intermediação da empresa Consigma Cred .

A agravante sustenta ter sido vítima de fraude ocorrida no ano de 2022, afirmando que, embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em sua conta, foi orientada a transferi-lo à intermediadora, sem quitação da dívida anterior, passando a sofrer descontos mensais em folha .

Consta certidão de ausência de contrarrazões até a data certificada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente o periculum in mora; (ii) se a alegação de fraude contratual autoriza, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão dos descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os fatos tidos como fraudulentos teriam ocorrido em 2022, enquanto a ação revisional foi ajuizada apenas em 2024, evidenciando lapso temporal superior a dois anos, circunstância que afasta a caracterização de urgência atual e esvazia o requisito do periculum in mora .

A controvérsia envolve alegação de fraude contratual e possível falha na prestação de serviço, matéria que demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência .

Ausente a demonstração de risco contemporâneo e iminente, não se justifica a concessão de medida antecipatória de natureza satisfativa, especialmente diante da necessidade de formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O lapso temporal significativo entre os fatos alegadamente fraudulentos e o ajuizamento da ação afasta a caracterização do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.”

“A alegação de fraude contratual em empréstimo consignado, quando dependente de dilação probatória, não autoriza, por si só, a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata de descontos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0825092-09.2025.8.14.0000; Recorrente: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA; Recorridos: BANCO ITAUCARD S.A. e CONSIGMA CRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de tutela antecipada recursal (efeito suspensivo ativo)
, interposto por
ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
ação revisional nº 0811879-37.2024.8.14.0301
, proposta em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
e
CONSIGMA CRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, na qual restou
indeferida a tutela provisória de urgência
destinada a
suspender os descontos
incidentes sobre os
proventos de aposentadoria
da autora, decorrentes de
contrato de empréstimo consignado
que afirma ter sido celebrado com o banco, com intermediação da empresa Consigma.

Conforme se extrai das razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que
teria sido vítima de fraude
em operação ocorrida no ano de
2022
, quando teria sido abordada para realizar suposta
portabilidade
/renegociação de empréstimo, mas acabou
formalizando novo contrato
de crédito consignado, sem, contudo, obter proveito econômico. Narra que o valor do empréstimo teria sido
creditado em sua conta
, porém, imediatamente após o depósito, teria sido
orientada/determinada
pela intermediadora (
Consigma
) a
transferir integralmente o montante
para conta de titularidade da própria empresa, sob o argumento de que tal quantia seria utilizada para
quitar empréstimo anterior
. Alega, todavia, que a dívida anterior
não teria sido quitada
, ao passo que o novo contrato passou a gerar
descontos mensais
em seu contracheque, ocasionando prejuízo continuado, sem que a recorrente tenha usufruído do numerário.

Sustenta que a decisão combatida deve ser reformada, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defendendo que a manutenção dos descontos em verba de natureza alimentar configura
perigo de dano
e risco ao resultado útil do processo. Requer, assim, em tutela recursal, a
suspensão imediata dos descontos
vinculados ao contrato questionado até o julgamento definitivo da ação originária, e, ao final, o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão interlocutória.

A decisão agravada consignou, em suma, que o pedido de antecipação de tutela se confundia com o mérito e que os elementos iniciais não seriam suficientes para caracterizar a verossimilhança exigida, ressaltando a necessidade de
cognição mais aprofundada
e de
contraditório
, motivo pelo qual
indeferiu
a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC/2015; reconheceu relação de consumo e determinou
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, CDC), mantendo a gratuidade de justiça e determinando a citação dos réus para contestação.

Distribuído o presente agravo, sobreveio
decisão monocrática
(Id
32749541
, de
18/12/2025
) proferida por este Relator,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo
. Na fundamentação, assentou-se, em síntese, que
não se vislumbraria o periculum in mora
, porquanto os fatos tidos como fraudulentos teriam ocorrido em
2022
, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada em
2024
, havendo
lapso temporal superior a dois anos
, circunstância reputada incompatível com urgência atual.

Destacou-se, ainda, que a matéria envolve alegação de fraude contratual que demanda
dilação probatória
e exame mais aprofundado, conforme ponderado pelo juízo de origem. Ao final, determinou-se a intimação e a solicitação de contrarrazões (art. 1.019, II, CPC).

Por fim, há
certidão
(Id
33839859
, de
14/02/2026
) informando que, até aquela data,
não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida a este Colegiado, em sede de
agravo de instrumento
, cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da
tutela provisória de urgência
(art. 300 do CPC), notadamente para
suspender, de imediato, os descontos
realizados nos proventos da agravante, decorrentes de
empréstimo consignado
cuja contratação ela afirma estar contaminada por
fraude
.

Em outras palavras, não se examina, nesta etapa recursal, o mérito definitivo da ação revisional (existência/inexistência do débito; validade do contrato; responsabilidade civil; repetição do indébito; danos morais), mas tão somente se,
à luz de cognição sumária
, seria juridicamente possível
antecipar
providência de forte impacto prático — a interrupção da cobrança consignada — antes do contraditório e da instrução probatória.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê,
probabilidade do direito
e
perigo de dano/risco ao resultado útil
constituem requisitos
cumulativos
. A ausência de qualquer deles impede o deferimento da medida.

No presente caso,
não se vislumbra o periculum in mora
apto a autorizar a intervenção imediata do Judiciário para sustar descontos em folha
antes
do devido amadurecimento do contraditório.

Consoante narrado pela própria agravante, os fatos tidos como fraudulentos
teriam ocorrido no ano de 2022
. Contudo, a ação originária somente foi proposta
em 2024
, havendo, portanto,
lapso temporal superior a dois anos
entre a suposta ocorrência do ilícito e a provocação do Poder Judiciário.

Tal circunstância, por si só,
enfraquece substancialmente a alegação de urgência atual
, pois a demora significativa na busca da tutela jurisdicional revela que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação — elemento essencial da tutela de urgência —
não se apresenta de forma contemporânea e iminente
, mas sim como consequência de situação que se prolongou no tempo sem iniciativa judicial imediata.

Esse exato fundamento, aliás, já foi explicitado na decisão monocrática proferida neste agravo, ao indeferir o efeito suspensivo pleiteado, registrando-se que o intervalo superior a dois anos “
demonstra inequívoca ausência de urgência atual, esvaziando o requisito do risco de dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Ainda que se reconheça, em tese, a sensibilidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, é preciso ter presente que a tutela de urgência
não se presta
a funcionar como via automática de suspensão de descontos sempre que se alegue fraude, sob pena de banalização do instituto e de esvaziamento do contraditório, sobretudo quando a própria cronologia dos fatos evidencia que a situação vinha se desenvolvendo por período considerável antes do ajuizamento da demanda.

Assim, em juízo de cognição sumária e à míngua de demonstração de urgência atual,
não há como reputar configurado o requisito do periculum in mora
.

Além disso, a controvérsia instaurada envolve
alegação de fraude contratual
(inclusive com narrativa de intermediação por terceiro e transferência do valor creditado), matéria que, por sua própria natureza, exige
exame mais aprofundado
e, em regra,
dilação probatória
(documental complementar e, conforme o desenvolvimento do feito, eventualmente outras provas), exatamente como ponderou o Juízo de origem ao indeferir a tutela.

Diante desse contexto, tenho que a decisão agravada deve ser
mantida.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se
incólume
a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/03/2026